Tribunal: STF
Processo: ARE 1459411
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 10790/2024



    Trata-se de pedido no qual Usha Holding Ltda. noticia a cessão dos valores equivalentes a “direitos creditórios” que o recorrido José Ferreira Ribas Neto teria a receber nesta ação de desapropriação, acrescidos de juros e correção monetária.



    Informa que o contrato de cessão de créditos, celebrado em 15.6.2018, prevê a imediata habilitação da cessionária nos autos desta ação, como credora “[...] dos créditos remanescentes pertencentes ao CEDENTE”.



    Aponta que, por força da referida cessão de direitos creditórios,



    “[...] passou a ser titular exclusiva, definitiva, de forma irretratável e irrevogável, de 50% (cinquenta por cento) dos créditos que, naquela data, cabiam ao Sr. JOSÉ FERREIRA RIBAS NETO, e todos os demais elementos previstos no contrato e dele decorrentes, a partir daquele momento, derivados da ação de desapropriação nº 0008913-19.2004.4.03.6108, se sub-rogando integralmente em tais direitos creditórios e possuindo legítimo interesse jurídico e econômico de exercer tudo aquilo que for previsto na legislação e garantido contratualmente, em razão dessa titularidade, entre os quais, a sua habilitação e a sucessão processual do antigo titular”.



    Destaca a ocorrência de divórcio havido entre o recorrido José Ferreira Ribas Neto e sua esposa Maíse do Amaral que recebeu, por força de acordo, 10% de seus créditos.



    Aponta, também, o falecimento do recorrido José Ferreira Ribas Neto e a existência de herdeiros, indicando percentuais de crédito a que cada herdeiro teria direito.



    Em razão destas alegações, requer a sua habilitação e sucessão processual neste processo, na condição de “[...] titular de 50% (cinquenta por cento) dos direitos creditórios”, decorrente da cessão de créditos celebrada.



    Desde logo, registro que a controvérsia devolvida a este Supremo Tribunal Federal trata de dois temas, a saber: (i) o valor total da indenização a ser paga por força da desapropriação havida e; (ii) a incidência de juros compensatórios sobre esse valor (doc. eletrônico 16).



    Estes temas, a propósito, antes mesmo de serem deduzidos em recurso extraordinário, já foram objetos de embargos de declaração à sentença (doc. eletrônico 7, pp. 1.345-1.353) e, posteriormente, reapresentados em recurso de apelação (doc. eletrônico 7, pp. 1.436-1.464).



    Importa registrar, também, que no curso deste processo, o Juízo de origem (3ª Vara da 8ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo) deferiu o levantamento de parte da indenização previamente depositada em favor do recorrido José Ferreira Ribas Neto (doc. eletrônico 7, p. 1.326).



    Portanto, verifico que a existência de créditos em favor do recorrido ou eventuais herdeiros e sucessores é matéria que ainda pende de apreciação definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, não se podendo falar da existência de direito de crédito a favor do recorrido e de sua eventual cessão nesta fase processual.



    Além disso, a petição apresentada pela requerente demonstra a presença de visível controvérsia quanto à extensão subjetiva dos beneficiários de eventual crédito, o que recomenda que tal pleito seja formulado a tempo e modo na fase executiva deste processo.



    Posto isso, defiro o pedido formulado pela requerente, apenas para sua inclusão como terceira interessada, dada a demonstração documental de seu interesse jurídico na solução da controvérsia.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator